Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-02.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Serviço de cobrança automática em praças de pedágio e estacionamentos ("SEM PARAR"). Veículo cadastrado que não pertence ao usuário. Placas semelhantes. Tecnologia disponibilizada pela ré, a quem competia comprovar que houve culpa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Serviço de cobrança automática em praças de pedágio e estacionamentos ("SEM PARAR"). Veículo cadastrado que não pertence ao usuário. Placas semelhantes. Tecnologia disponibilizada pela ré, a quem competia comprovar que houve culpa exclusiva do autor ou de terceiros no cadastro errôneo de veículo, a fim de eximir-se de responsabilidade, o que não ocorreu. Dicção do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço, corporificada. Devolução dos valores cobrados indevidamente que deve ocorrer em dobro, dispensando-se a comprovação de má-fé da prestadora do serviço. Compreensão da orientação do C. STJ contida no EAREsp no 676.608/RS. Modulação dos seus efeitos para aplicação do entendimento fixado no referido julgado – que dispensa a presença do elemento volitivo do fornecedor - a partir da publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021. Situação verificada na hipótese. Ofensa moral não caracterizada, eis que houve simples cobrança indevida de valores, sem contar que não ficou demonstrado quem efetivamente deu causa ao erro no cadastramento do veículo. Recurso do autor provido em parte. Desprovido o recurso da ré.